Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706082-60.2025.8.07.0001 RECORRENTE: WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA - ME RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO COMPARTILHADO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO PARITÁRIA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREÇO POR PONTO DE FIXAÇÃO EM POSTE ESTABELECIDO EM CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. EXORBITÂNCIA DO VALOR E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADAS. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela prestadora de serviço de telecomunicações, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito, que ajuizou em desfavor de concessionária de distribuição de energia elétrica, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao considerar que não é cabível a intervenção judicial em relação contratual paritária não subordinada às disposições do Código de Defesa do Consumidor, para reduzir o preço livremente pactuado pelas partes e aceito pela autora, para aquele meramente referenciado na Resolução Conjunta n. 04/2014 da ANEEL e da ANATEL para ser considerado em processos de resolução de conflitos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões recursais controvertidas consistem na análise (i) da obrigatoriedade do valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) por ponto de fixação em poste estabelecido pelo artigo 1o, § 2o, da Resolução n. 04/2014 da ANEEL/ANATEL e (ii) do direito à repetição do indébito em dobro ou de forma simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O preço de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) estipulado pelo caput do artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL n. 04, de 16/12/2014, referenciado na data de publicação desse ato normativo, tem por finalidade servir de parâmetro em processos de resolução de conflitos entre distribuidoras de energia elétrica e prestadores de serviços de telecomunicações acerca do preço pela cessão do uso compartilhado da infraestrutura. 4. A autora aceitou, incondicionalmente, preço mais elevado que o perseguido na ação revisional pela cessão do uso compartilhado da infraestrutura da rede de distribuição de energia elétrica desde a primeira contratação, manifestando livremente sua vontade. 5. A falta de comprovação da onerosidade excessiva da obrigação de pagar no valor de R$ 13,46 (treze reais e quarenta e seis centavos) por ponto de fixação em cada um dos 1.190 (mil cento e noventa) postes e a ausência de demonstração de que referido valor não seja justo e razoável, e não preserve a concorrência entre os prestadores de serviços de telecomunicações que compartilham o uso da mesma infraestrutura, não possibilita a revisão do preço livremente pactuado, prejudicando o pedido de repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. Não se admite a revisão de contrato sem a comprovação da quebra da paridade entre as partes na livre aceitação do preço justo e razoável fixado pela cessão de uso compartilhado de infraestrutura de rede de distribuição de energia elétrica, não se mostrando imponível a substituição pelo valor referenciado estipulado pelo artigo 1o, § 2o, da Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL n. 04/2014. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 73 da Lei 9.472/1997, asseverando que a decisão recorrida desconsiderou a natureza cogente do artigo 73 da referida lei, que impõe a utilização compartilhada de postes, dutos e condutos de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis, permitindo a prática de preços abusivos e violando o regime regulatório. Aduz que o acórdão afastou a aplicação da Resolução Conjunta no 04/2014 da ANEEL/ANATEL, que fixa preço de referência vinculante (R$ 3,19), contrariando a função normativa das agências reguladoras e o princípio da modicidade tarifária. Ressalta que o preço regulatório deve ser parâmetro obrigatório, permitindo revisão judicial em caso de abusividade, e que os contratos de compartilhamento são regulados e envolvem interesse público, o que limita a autonomia privada. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, afirmando que o acórdão ignorou a natureza adesiva do contrato, deixando de aplicar a interpretação mais favorável ao aderente e vedar cláusulas que estabeleçam vantagens exageradas em favor do proponente. Acrescenta que houve ofensa ao dever de proteção da parte vulnerável, pois o contrato foi imposto unilateralmente pela concessionária, sem possibilidade de negociação; c) artigo 421 do Código Civil, sustentando que o órgão julgador afrontou o princípio da função social do contrato, ao manter cláusulas que geram desequilíbrio econômico e comprometem o interesse público, em detrimento da finalidade social da contratação; d) artigo 6o, incisos V e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o acórdão deixou de reconhecer a vulnerabilidade da recorrente e a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais abusivas, aplicáveis analogicamente aos contratos regulados, violando direitos básicos do consumidor; e) artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a decisão desconsiderou a obrigação das concessionárias de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos, impondo preços desproporcionais que inviabilizam a prestação do serviço essencial; f) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação demulta, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIS EDUARDO PESSOA PINTO, OAB/SP 401.520, OAB/CE 11.565, OAB /AM 922A, OAB/PB 1.7870A, e OAB/TO 11.153A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 73 da Lei 9.472/1997, 421, 423 e 424, todos do Código Civil, e 6o, incisos V e VIII, e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto, “ Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “ O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIS EDUARDO PESSOA PINTO, OAB/SP 401.520, OAB/CE 11.565, OAB /AM 922A, OAB/PB 1.7870A, e OAB/TO 11.153A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028